Tribunal: TJES
Processo: 0024740-02.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024740-02.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANA CAETANO
APELADO: VIACAO PLANETA LTDA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL.
APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MORTE
D
O CÔNJUGE E GENITOR.

TEORIA DO RISCO.
DANO MORAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
)
O dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência – Precedentes STJ.

2)
O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido.

3
)
O arbitramento do valor correspondente ao dano moral deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e peculiaridades de cada caso.

4
)
Os dependentes da vítima têm direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração por ele percebida ou, não havendo, do salário-mínimo, sendo que, em virtude da multiplicidade de beneficiários, o valor deverá ser dividido igualmente entre eles.

5)
É igualmente devida a indenização por danos materiais, decorrente das despesas fúnebres, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença.

6
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia em verificar se e em que medida é cabível indenização dos danos materiais e morais aos familiares da vítima de acidente de trânsito.

Ao que se depreende, Dionata Ferreira de Sousa veio a óbito aos dias 15/03/2013 após ser atropelado por ônibus de transporte coletivo intermunicipal, de propriedade da apelada
Viação Planeta Ltda
.

A dinâmica do acidente não se encontra devidamente esclarecida, considerando a ausência de testemunhas oculares a oitiva do motorista do ônibus como mero informante (fl. 461).

Pois bem. Como cediço, a responsabilidade civil das empresas de transporte público é objetiva, eis que fundada na
teoria do risco da atividade desenvolvida
, despiciendo perquirir acerca da existência de conduta culposa do agente,
ex vi
do parágrafo único do art. 927 do Diploma Civilista:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.

A respeito da responsabilidade objetiva das empresas de transporte público, fundada na teoria do risco, confiram-se os precedentes deste Tribunal:

EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - ATROPELAMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA CONCORRENTE - CONSTATAÇÃO - RECURSO PROVIDO. I -
A teor do que dispõe o art. 37, § 6º da CF, é objetiva a responsabilidade das concessionárias de serviço público que operam com transporte coletivo, pelos danos causados a terceiros. Resta assente que esta constatação somente poderá ser elidida com a demonstração de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Desta forma, o ônus de demonstrar a culpa da vítima, seja exclusiva ou concorrente, pertence à concessionária
. II -In casu, analisando todo o contexto dos autos, conclui-se que a Viação Satélite não conseguiu demonstrar a culpa exclusiva da vítima. Isto pois, consta do BO que a frenagem do ônibus atingiu de 11 a 12 metros, o que demonstra que o veículo não estava em velocidade compatível para via em que trafegava. III - Ainda, a testemunha arrolada afirmou que o ônibus desenvolvia velocidade incompatível para o local e, ainda, considerando que era a primeira vez que o mesmo dirigia naquela linha, forçoso reconhecer que este não conhecia o bairro e suas particularidades. Neste caminhar, há de se reconhecer a falta de cuidado do motorista, que sem conhecer o bairro, os hábitos dos moradores, conduziu o ônibus de forma negligente, não observando as regras de cuidado que lhe competia, na qualidade motorista profissional. IV - Recurso provido. (TJES, 0020045-72.2006.8.08.0048, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data da publicação: 18/11/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NA VIA PÚBLICA ÔNIBUS DA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ART. 37, §6º, DA CF/1988 INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DESCORTINADA VIA DE TRÂNSITO INTENSO AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONDUTOR DO COLETIVO DEVER DE GUARDA NÃO OBSERVADO ART. 29, §2º, DO CTB SEQUELAS SOFRIDAS PELA VÍTIMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA RISCO À INCOLUMIDADE ASSUMIDO PELO PEDESTRE CULPA CONCORRENTE QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1
) A empresa que desempenha atividade de risco e, sobretudo, colhe lucros desta, deve responder pelos danos que eventualmente ocasione a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua conduta (CC, art. 927), sendo possível excluir a responsabilidade em havendo comprovação de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou em caso fortuito ou força maior.
[...] 6) Por não estar caracterizada a culpa exclusiva da vítima, como causa excludente da responsabilidade civil, deve ser mantida a condenação da requerida ao ressarcimento dos danos sofridos pelo autor e, no caso específico da indenização por danos morais, deve ser acolhido o pedido subsidiário da apelante para fins de redução do quantum indenizatório, diante da constatada concorrência de culpa da vítima para a ocorrência do evento danoso. [...] (TJES, 0121082-80.2011.8.08.0012, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data da publicação: 18/12/2020)

Sobreleva notar o judicioso parecer ministerial, salientando o descumprimento do dever de cuidado disposto no art. 29 do CTB:

“
Cumpre salientar, ainda, que a responsabilidade da apelada repousa, inclusive, nas normas de trânsito brasileiras que prevê no artigo 29, §2º, Código de Trânsito Brasileiro que prevê, in verbis: ‘Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres’.

A somar, nos termos do artigo 29, inciso II, do mesmo diploma legal: ‘o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos’.

Na espécie, diante da colisão entre uma bicicleta (veículo de menor porte e não motorizado) e um ônibus (veículo de maior porte e motorizado) cumpriria a este zelar pela segurança daquele, mantendo-se uma distância razoável para evitar causar danos ao veículo não motorizado, como ocorreu no caso em apreço’.

Nesse sentido, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “o
dano moral em razão do óbito de integrante do núcleo familiar é presumido, não havendo necessidade de prova da sua ocorrência.

(AgInt no REsp 1572299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

Com efeito, o dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo estreito com aquele diretamente atingido.

É de se conferir:

[...]
Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. 2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo.
No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação. (AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016)

[...]
2. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido.

3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos.
4. Recurso especial improvido. (REsp 1119632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017)

Portanto, sendo os apelantes, respectivamente, esposa e filho da vítima fatal de acidente de trânsito, não há que se falar em mero aborrecimento ou dissabor. Trata-se, pois, de efetiva lesão a direito da personalidade, que impõe reparação à pessoa da família atingida reflexa ou indiretamente.

Com relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o arbitramento deve ser feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e peculiaridades de cada caso.

Neste sentido, mais uma vez as palavras de Sérgio Cavalieri Filho:

Em conclusão, após a Constituição Federal de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom-senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro não pode tornar-se fonte de lucro indevido.

Analisando precedentes desta Corte, sobretudo desta Segunda Câmara Cível, vê-se que, quando há falecimento de familiar, considera-se razoável e proporcional o pagamento de danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte lesada.
Ex vi
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AJG. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE.
PENSIONAMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. QUANTUM FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ OS 25 ANOS E 1/3 APÓS TAL IDADE. DANOS MORAIS. FILHO MORTO. IN RE IPSA. I – DO PRIMEIRO APELO: Não havendo dúvidas pelo magistrado acerca da suficiência de recursos da parte postulante, é legítimo o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita sem prévia intimação. II – DO SEGUNDO APELO: Consoante a legislação civil, nos casos de homicídio é cabível prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, considerando-se a duração provável da vida da vítima. III – O pensionamento pressupõe a dependência econômica, porém, em se tratando de família de baixa renda, esta é presumida, nos termos da jurisprudência do STJ. IV – O valor do pensionamento deverá ser sobre os vencimentos da vítima ou, não havendo provas deste, o valor do salário-mínimo, em qualquer caso decotado 1/3 como sendo a quantia que esta utilizaria para sua sobrevivência. V – O quantum mensal dos alimentos será de 2/3 do salário-mínimo até a vítima completar 25 anos e, 1/3 do salário-mínimo após tal marco. VI –
A morte de filho decorrente de ilícito acarreta danos morais in re ipsa, sendo razoável o arbitramento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada genitor.
VII – Recursos conhecidos, sendo improvido o do requerido e provido o dos requerentes. (TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0001344-15.2015.8.08.0059, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

DIREITO CIVIL – SECURITÁRIO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – MORTE DE GENITORA DOS REQUERENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR INDENIZATÓRIO – ARBITRADO EM DESACORDO COM PECULIARIDADES INERENTES À CAUSA – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SEGURO EM NOME TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO VISA PROTEGER O BEM - ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AFASTADO POR PROVA TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE SUPOSTA EMBRIAGUEZ E O ATO ILÍCITO – NÃO COMPROVADO – PERDA DO DIREITO AO SEGURO – APENAS QUANDO O EMBRIAGADO FOR O PRÓPRIO CONDUTOR OU QUANDO AS CHAVES DO VEÍCULO SÃO ENTREGUES A TERCEIRO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ – SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA IMPROVIDO. 1. O valor da indenização por danos morais deve se ater às peculiaridades inerentes ao caso concreto, tal como o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo da vítima, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos critérios sugeridos pela jurisprudência para hipóteses semelhantes, que versam sobre morte de familiar decorrente de acidente de trânsito.
2. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se revela justo e adequado para compensar os apelantes pelo enorme dano moral sofrido, amenizando a dor e o sofrimento vivenciado por ambos, sem lhes causar o indesejado enriquecimento ilícito, cumprindo, ao mesmo tempo, o caráter punitivo e pedagógico de que se reveste a indenização.
[...]
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso de EMANUEL DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA PINTO e GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO PEREIRA PINTO, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA, nos termos do voto do Relator. Vitória (ES), 22 de julho de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 48120068241, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017)

Logo, reputo razoável e adequada à hipótese a quantia de
R$
5
0.000,00
(cinquenta mil reais)
para cada apelante
.

No tocante ao pensionamento mensal, importa registrar que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania é no sentido de presunção da dependência econômica dos filhos em relação ao genitor, notadamente em famílias de baixa renda, sendo devida a pensão mesmo nos casos em que a vítima não exerça atividade remunerada. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE REEXAME DE PROVAS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]

VI.
Consoante o entendimento desta Corte, "a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova" (STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 06/02/2015)
. [...]

(AgInt no REsp 1554466/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALECIMENTO EM SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO. PENSIONAMENTO MENSAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) II -
Assim, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que em caso de responsabilidade civil por morte, é devida a condenação ao pagamento de pensão mensal a familiares do falecido, ainda que a vítima não exerça atividade remunerada.
(...) (AgInt no REsp 1605821/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Especificamente
no que concerne ao
quantum
a ser fixado
, os dependentes da vítima têm direito ao recebimento de
pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração por ele percebida ou, não comprovado, do salário-mínimo
, sendo que, em virtude da multiplicidade de beneficiários, o valor deverá ser dividido igualmente entre eles.

Fincadas essas premissas, o pensionamento vitalício é devido à viúva desde o acidente até a data em que o falecido completaria 75 anos, em atenção aos dados de expectativa de vida fornecidos pelo IBGE, por força do inciso II do art. 948 do CC.

Relativamente ao filho órfão, o valor da pensão é devido desde o acidente até o dia em que o apelante completar 25 anos de idade (AgInt no AREsp n. 2.117.074/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

É igualmente devida a indenização por danos materiais, decorrente das despesas fúnebres, conforme se apurar em fase de liquidação de sentença.

D
o exposto
, e por tudo mais que consta dos autos,
conheço do apelo
e
a ele dou

parcial
provimento.

J
ulgo procedente a denunciação da lide para condenar solidariamente a seguradora, nos limites da apólice.

Por fim, em observância ao disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil
1
, inverto o ônus da sucumbência
e condeno as recorridas ao pagamento de honorários advocatícios

fixados em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator